Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002846-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Custas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEIXOU DE MENCIONAR CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA NA ORIGEM - OBRIGAÇÃO LEGAL - ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - CÁLCULO QUE INCLUI O VALOR DAS CUSTAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTENCIA DE
“REFORMATIO IN PEJUS”
.

1. Ainda que isenta do pagamento de custas iniciais, a Fazenda Pública não pode ser eximida da condenação sucumbência, na qual se incluem custas e honorários.

2. Ausente menção expressa na sentença condenatória, não há falar-se em preclusão, nem em
“refomatio in pejus”
, acaso postulada pelo interessado a inclusão do ressarcimento de custas em sede de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, além de decorrência legal, conforme previsto no art. 39, parágrafo único, do CPC.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
e
SICREDI UNIVALES MT,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução Fiscal Estadual de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença
n.° 1019037-94.2017.8.11.0041 ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que determinou a exclusão das despesas processuais do cálculo que embasa o pedido de cumprimento de sentença.

Sustentam, em resumo, que apresentaram pedido de cumprimento de sentença a fim de receber o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e as despesas judiciais (autos de origem), vez que a Fazenda Pública foi vencida na demanda judicial, portanto, adstrita ao ressarcimento das custas judiciais antecipadas pelas Agravantes.

Aduzem que conquanto o Agravado seja isento de custas, não há como eximi-lo da obrigação decorrente da sucumbência.

Acrescentam, ainda, que os cálculos relativos às custas a serem ressarcidas foram incluídos em planilha, que, a seu turno,

o Juiz de Primeiro Grau, ordenou a retirada do montante, por mera ausência de menção na sentença.

Postulam o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a decisão agravada, impondo-se o reconhecimento de que o valor das custas e despesas processuais pagas devem ser mantidas no débito exequendo, objeto dos autos de origem.

Não houve pedido de liminar.

Em contrarrazões (id. 134743664), o Agravado defende que resta preclusa a questão relativa à condenação da Fazenda - Executada/Agravada, na condição de vencida, ao ressarcimento das custas adiantadas pelas Exequentes-Agravantes e, ao final, postula pelo desprovimento do presente Recurso, mantendo-se a decisão nos exatos termos em que foi proferida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 137551655).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157344706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretendem as Agravantes, em suma, a reforma da decisão recorrida para o fim de manutenção, no montante atinente ao
quantum debeatur
da condenação da Fazenda Pública, como parte vencida, ao ressarcimento das custas por elas adiantadas no âmbito do processo originário, consoante disposição do parágrafo único do art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Desde logo, entendo que o caso é de provimento do recurso, conforme explico.

De início, não se pode olvidar que
a condenação em custas constitui decorrência objetiva da sucumbência, traduzindo-se, portanto, em objeto implícito da condenação
, independente de menção pelo Juiz prolator da sentença.

Portanto, quando da prolação da sentença, concluíram
as Agravantes

que, malgrado haja se furtado a sentença de expressa menção nesse aspecto, não haveria prejuízo, pois o ressarcimento, pela parte vencida, das custas antecipadas é decorrência de lei, e a Fazenda Pública, por sua vez, não está isenta disso, conforme dicção do mencionado parágrafo único do art. 39 da LEF, que assim dispõe:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único
-
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
. (g.n.)

Nesse sentido, segue julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.107.543/SP. 1. Agravo regimental contra decisão que, ao dar provimento ao recurso especial da contribuinte, para conceder a ordem postulada no mandado de segurança, condenou a Fazenda sucumbente ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte impetrante. 2.
A Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), decidiu que, "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil
, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.
" (REsp 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/04/2010). 3. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 260468 SP 2012/0245764-5, Relator: Ministro
Benedito Gonçalves
, julgamento: 20/08/2013, T1 - Primeira Turma, publicação: DJe 28/08/2013) (g. n.)

Em razão disso, as Agravantes incluíram em planilha de cálculo, na fase de cumprimento de sentença, o montante atinente à verba de ressarcimento referente as custas que antecipou, porém o magistrado
a quo
entendeu que, não tendo sido “
objeto de condenação na sentença, razão pela qual, não podem ser inclusas na presente execução de sentença
”.

No entanto, entendo que a decisão merece reforma, haja vista que, por se tratar de decorrência de lei, a condenação ao ressarcimento de custas independe de pedido expresso nesse sentido.

Assim sendo, apesar das
Agravantes não terem oportunamente opostos Embargos de Declaração contra a sentença, repise-se, sob a interpretação da condenação implícita, trataram de fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, dentro do prazo legal, pelo que não vislumbro empecilhos para tanto.

Ademais, este é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1.
A condenação ao recolhimento das despesas processuais, além de configurar questão de ordem pública, representa mero corolário do julgamento da demanda, de modo que não há falar em reformatio in pejus pelo fato de ter sido determinado
, em reexame necessário,
o pagamento das referidas verbas
. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 1527491-RJ 2019/0178327-5, Rel. Min.
Sérgio Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. em 02/12/2019, Data de Publicação: DJe 05/12/2019). (g.n.).

Diante desse quadro, nada obsta que que do cálculo apresentado pelas Agravadas em sede de cumprimento de sentença, conste o valor de ressarcimento a título de custas processuais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023